Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702208-50.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA GORETE SOARES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TCDF. DECISÃO. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER. ENTENDIMENTO DO STF. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIRMADO, EXPRESSAMENTE, PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL OU DE CÁLCULO, ATRIBUÍDO À ADMINISTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.009/STJ. TEMA 531 DO STJ. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR PÚBLICO PAGOS INDEVIDAMENTE. ÂMBITO LOCAL - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. APLICAÇÃO. REDAÇÃO DISTINTA DA LEI N. 8.112/1990. ART. 120 DA LEI LOCAL. RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DEVIDAS AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prejudicial de mérito de prescrição: O prazo prescricional é principiado quando a Administração Pública tem ciência inquestionável do dano praticado por seu servidor. 1.1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, na hipótese, é quando o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor da parte apelante. 1.2. Ocorrendo a instauração de Tomada de Contas Especial, o termo inicial do prazo prescricional origina-se na decisão a qual reconhece o pleito de reparação de danos. Prejudicial rejeitada. 2. Nos casos em que o pagamento indevido se deveu a erro operacional ou de cálculo, atribuído à Administração, havia controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da relevância da boa-fé do servidor no recebimento dos valores. No Tema Repetitivo n. 1.009, o STJ discutiu a seguinte questão submetida a julgamento: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.” 3. No âmbito local, o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal é definido pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que tem redação distinta da Lei n. 8.112/1990 nesse ponto. 3.1. Apesar da alegação da apelante de que as verbas pagas indevidamente a ela foram recebidas de boa-fé, sem que ela tenha concorrido para a realização de tais pagamentos, a hipótese, contudo, é regida pelo art. 120 da Lei Complementar no 840 de 2011 de modo que, mesmo que o pagamento seja realizado sem culpa do servidor, tal benefício não lhe pode ser aproveitado. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente aponta violação aos artigos, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional. Indica ofensa aos artigos 373, inciso I e 1.013 e incisos, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha citado precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não reúne condições de prosseguir o apelo com relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I e 1.013, ambos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, registre-se que “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004